Tribunal: STF
Processo: ARE 1330113
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    QUESTÃO DE ORDEM. DETERMINAÇÃO DO C. STJ PARA FINS DE EXPRESSA MANIFESTAÇÃO ACERCA DA LEGITIMIDADE DA ASSOCIAÇÃO DE FISCAIS DE RENDA PARA INGRESSO COM DEMANDA QUE VISA AO REAJUSTE DO PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE PAGO AOS PENSIONISTAS COM BASE NA UFIR DE 2006. PERTINÊNCIA SUBJETIVA ENFRENTADA SOB A ÓTICA DO ANTERIOR POSICIONAMENTO DAS CORTES SUPERIORES, NO SENTIDO DA PRESCINDIBILIDADE DA AUTORIZAÇÃO ESPECÍFICA PARA A JUDICIALIZAÇÃO DO CONFLITO, BASTANDO PREVISÃO ESTATUTÁRIA GENÉRICA PARA A DEFESA DOS INTERESSES DE SEUS ASSOCIADOS, CONSOANTE SE OBSERVA NOS EDCL NO AGRG NO AG 119.457/GO. MODIFICAÇÃO DE ENTENDIMENTO CONSTANTE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 573.232/SC, JULGADO AOS 14/05/2014 QUE EMBORA, APARENTEMENTE, TRATE DA MATERIA ORA EM DEBATE, CUIDA, EM VERDADE, ACERCA DA LEGITIMIDADE DAQUELE QUE, A DESPEITO DE SER ASSOCIADO, NÃO PARTICIPOU DO PROCESSO DE CONHECIMENTO E PRETENDE, EM SEDE DE EXECUÇÃO, VALER-SE DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO AJUIZADO POR SUA ENTIDADE QUE OBTEVE AUTORIZAÇÃO DOS DEMAIS PARTICIPANTES. CONSTATAÇÃO, OUTROSSIM, DA NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS ASSOCIADOS PARA O INGRESSO EM JUÍZO, INCLUSIVE, NA FASE DE CONHECIMENTO, PRESENTE A AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DESTES E A LISTA RESPECTIVA JUNTADA À INICIAL. REQUISITO CONSTANTE DOS AUTOS. PRONUNCIAMENTO ATUAL DESTA CÂMARA, CONFERINDO LEGITIMIDADE À ENTIDADE AUTORA, NOS TERMOS DO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL E DE ACORDO COM O DISPOSTO NO ART. 2º-A, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 9.494/97. RETORNO DOS AUTOS À TURMA DO C. STJ PARA APRECIAÇÃO E JULGAMENTO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 664713, DE RELATORIA DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN. 
    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte, para integrar o acórdão, sem efeito modificativo.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXI, LIV e LV e 37, incisos X e XIII, da Constituição Federal.
    Decido.
         Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
         Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJede 26/3/2018)
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJede 9/10/2020)
    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 573232 e o Recurso Extraordinário com Agravo nº 639228 segundo a sistemática da repercussão geral (Temas nºs 82 e 424, respectivamente) decidiu o seguinte:
    a) quanto ao Tema nº 82: há repercussão geral - Trânsito em Julgado Em 28/10/2014, e
    b) quanto ao Tema nº 424: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado Em 31/08/2011.
    Ex positis, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 15 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente